Tribunal: TJDFT
Processo: 0739201-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739201-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE GOL LTDA, ARLETE MUNDIM TEIXEIRA CANABRAVA, VERA LUCIA MATOS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ANTÔNIO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de BAR E RESTAURANTE GOL LTDA, ARLETE MUNDIM TEIXEIRA CANABRAVA e VERA LÚCIA MATOS BARBOSA, processo n. 0704374-77.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema CENESC. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 170040006 da origem): “Objetiva o credor que seja oficiado à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para identificar atos notariais praticados pela parte executada, com o escopo de encontrar patrimônio passível de expropriação. Para tanto, aduziu que as informações não são acessíveis sem ordem judicial. Sucintamente relatados, decido. O acesso a informações vindicadas pelo exequente, em verdade, pode ser realizado de outras formas, desde que verta os emolumentos devidos às serventias extrajudiciais. O deferimento do pedido, no caso, ensejaria prejuízo aos ofício extrajudiciais, já que eles fornecem essas informações, que são de domínio público, desde que haja pagamento dos emolumentos, conforme dito. Portanto, não há nenhuma necessidade de ordem judicial para essa diligência, sendo ônus do exequente a localização de patrimônio. Com efeito, nos termos do primeiro aresto abaixo transcrito, "a falta de acesso aos bancos de dados não se confunde com a impossibilidade de acessar às informações lá contidas". Para além disso, esse banco de dados, a bem da verdade, não se presta exatamente para localização de patrimônio, o que fragiliza ainda mais o pedido. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes do egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CENSEC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROVIMENTO CNJ No 18/2012. INTERESSE DE AGIR. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA JURISDICIONAL DO PEDIDO DE PESQUISA. OMISSÃO SANADA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, é inviável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, com intercâmbio de documentos eletrônicos, informações e dados, formando um banco de pesquisa. 3. O Provimento CNJ no 18/2012 sistematiza a unificação das informações em quatro bancos de dados. No entanto, não prevê a forma de acesso às informações contidas no RCTO (Testamentos) e no CESDI (Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários), mas tão somente o acesso aos bancos de dados CEP (escrituras e procurações) e CNSIP (arquivamento digital de sinal público), e não às informações lá contidas. 4. Malgrado não seja ferramenta vocacionada especificamente para a pesquisa patrimonial, é possível o pleito judicial de acesso às informações da Censec, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e inafastabilidade da tutela jurisdicional, desde que o requerente demonstre o interesse de agir. 5. A Constituição Federal consagra o amplo direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, XXXIV, "a"), cabendo ao interessado requerer as informações contidas na Central de Escrituras e Procurações - CEP diretamente do órgão gestor da Censec, qual seja, o Colégio Notarial do Brasil. 6. O simples fato de o Poder Judiciário poder solicitar administrativamente informações da CEP ou poder se habilitar para ter acesso direto ao banco de dados (como qualquer órgão público federal, estadual, distrital ou municipal) não caracteriza o interesse processual, por se tratar de atuação administrativa. 7. A intervenção judicial para obter informações, mesmo que não dependa do esgotamento da via administrativa, exige a demonstração da necessidade da atuação estatal, pois a falta de acesso aos bancos de dados não se confunde com a impossibilidade de acessar às informações lá contidas. 8. No caso concreto, o pedido fundamenta-se unicamente na falta de acesso ao sistema por meio do sítio eletrônico do Censec, sem notícia de solicitação prévia de informações na via administrativa. Logo, não está demonstrada a necessidade de intervenção judicial. 9. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, sem efeitos modificativos. Decisão unânime. (Acórdão 1729973, 07395866520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que a CENSEC tenha como objetivos interligar serventias extrajudiciais e implementar um sistema de gerenciamento de banco de dados, sistematizando, assim, dados públicos relativos a atos notariais, ela não possui como objetivo auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, de modo que o não deferimento da consulta à CENSEC pela decisão ora agravada não configura afronta ao princípio da cooperação ou da solução integral do mérito em prazo razoável. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1732133, 07182879520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com o objetivo de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial (art. 1o). 2. Já a Central de Escrituras e Procurações (CEP) é prevista no art. 2o, III, do Provimento n. 18/2012 do CNJ como um dos módulos operacionais da CENSEC, "destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos". 3. Ainda que sistematize dados públicos, extraídos de atos notariais, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, afigura-se incabível a utilização de medida sem utilidade à intenção satisfativa do crédito. Além disso, incumbe à exequente prestar as informações necessárias à localização de bens do devedor, para plena execução do crédito, não podendo delegar ao Poder Judiciário tal obrigação. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1722974, 07427478320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Posto isso, indefiro o pedido formulado no ID 168018078. Ademais, nos termos da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro no 0726324-11.2023.8.07.0001, fica desconstituída a penhora do veículo GM/MONTANA CONQUEST, placa JHE9828 (ID 169940165). No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão de ID 162817239), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que já teriam sido realizadas outras diligências, tais como BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mas nenhum restou frutífera. Diz que estariam esgotadas outras diligências ao alcance do agravante, por isso, defende a necessidade de pesquisa ao CENSEC aduzindo que o acesso ao sistema somente pode ser realizado pelo Poder Judiciário. Cita Provimento no 18 do CNJ. Ao final do seu recurso, requer a antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa ao sistema CENESC. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo regular identificado (ID 51384726). É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator